Tribunal: TJDFT
Processo: 0052039-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0052039-24.2008.8.07.0001 RECORRENTES: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDOS: ELAINE RANGEL DE ARAUJO, EVALDO NUNES CASSOTTO, GERUSA IONE SILVA, GILBERTO COSTA MOTA, HERNANDES DE PAULO, ILZAMARA BULHOSA ALVES, JOEL CORREIA DA COSTA, JOSE EUSTAQUIO ROZARIO, JOSUE JOSE TEIXEIRA DESPACHO Na petição de ID 14468973, ELAINE RANGEL DE ARAUJO e OUTROS pedem o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do recurso especial pelo STJ. Na petição de ID 14616232 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL e FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL suscitam a desconformidade do processo eletrônico com o processo físico e pugnam pela juntada de cópia das páginas faltantes (fls. 666 a 713), a fim de que sejam incorporadas aos autos eletrônicos. Requerem, ademais, que as publicações sejam feitas no nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/MG 1.796-A, e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170. Defiro a juntada dos documentos, conforme requerido. Aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Determino que as publicações sejam feitas no nome dos advogados JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/MG 1.796-A, e TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024